Tribunal: TJBA
Processo: 8038065-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038065-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Lucia dos Santos Machado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A autora alegou abusividade nos juros remuneratórios de contrato de financiamento de veículo firmado em dezembro de 2024, com taxa mensal de 2,983960% a.m., superior à média de mercado para janeiro de 2025 (2,1776% a.m.). Invocou também a teoria da imprevisão, em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, e requereu tutela de urgência para suspender cláusula de vencimento antecipado, manter a posse do veículo, impedir inscrição em cadastros de inadimplentes e, subsidiariamente, depositar judicialmente o valor incontroverso de R$ 2.295,31. O Juízo de origem indeferiu o pedido, por ausência de probabilidade do direito, decisão ora impugnada no presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência do contrato de financiamento impede a verificação da taxa de juros contratada e da eventual abusividade alegada, sendo insuficiente a apresentação de planilhas unilaterais para demonstrar a probabilidade do direito.

A simples alegação de impossibilidade de obtenção do contrato não se mostra suficiente sem a comprovação de diligências administrativas frustradas, sobretudo diante da usual disponibilização desses documentos por meios digitais.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta da onerosidade excessiva e do desequilíbrio contratual superveniente, o que não foi comprovado nos autos, sendo a situação financeira da agravante anterior à contratação.

A propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ, nem impede a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

O pedido subsidiário de depósito judicial do valor que a parte entende como incontroverso não se sustenta na ausência de elementos objetivos que confirmem a abusividade dos valores originalmente pactuados.

A inversão do ônus da prova deferida na origem garante à agravante a possibilidade de produção de provas na fase instrutória, não implicando, contudo, o deferimento automático da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a juntada do instrumento contratual e a demonstração inequívoca da abusividade alegada, não sendo suficiente a apresentação de planilhas unilaterais.

A teoria da imprevisão demanda prova específica de fato superveniente que tenha tornado excessivamente onerosa a prestação do contratante, o que não se presume da simples alegação de crise econômica.

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A inversão do ônus da prova não supre a ausência de elementos mínimos para concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 188, I, e 478; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8038065-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO
e como Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, [Data do Julgamento].

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora